Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705028-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: A. V. M., LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: RANI SOARES VAZ MACIEL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto pela requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, prolatada em ação de obrigação de não fazer (Proc. n. 0700132-86.2024.8.07.0007), ajuizada por A. V. M. (representada por sua genitora Rani Soares Vaz Maciel) e LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA MACIEL. Este o relatório constante do decisum recorrido (ID 183019165, autos originários), verbis: Trata-se de ação de procedimento comum cível ajuizada por A. V. M. e LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA MACIEL em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, pretendendo compelir a ré a manter o contrato de Plano de Saúde Seguros Unimed, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, cuja vigência iniciou-se em 10/01/2023, até o julgamento do feito. O autor alega que buscou junto à requerida a contratação de um plano de saúde e teve êxito na realização desse ato, tendo sido iniciada a cobertura do plano de saúde a partir do dia 10/01/2023 com vigência até 09/01/2024, por intermédio de sua Microempresa Individual de CNPJ no 44.845.010/0001-01, contratando 02 (duas) vidas. Aduz que a primeira requerida nasceu no dia 18/04/2022 portando uma síndrome genética-monossomia distal do cromossomo 10. declara que, conforme relatório médico realizado pela médica assistente, de junho até agosto de 2023 ocorreram diversas internações, com intervenções médicas e uso de medicamentos controlado. Afirma que foi iniciado o Home Care, e aguarda o ganho de peso para a realização de cirurgias cardíacas e renais. Ocorre que, no dia 26/10/2023 a requerida teria encaminhado uma carta aos Requerente informado que “após a análise da apólice acima citada” a partir do término da vigência (em 09/01/2024) não seria possível renová-la. Em razão disso, requer em sede de tutela antecipada de urgência seja determinada à requerida que mantenha os serviços de cobertos pelo plano de saúde contratados na Apólice 8916470 pelo tempo necessário ao tratamento ao qual a Primeira Requerida está submetida, mediante o regular pagamento das parcelas devidas. A agravante, nas razões de recurso, argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida aos autores agravados. Nesse sentido, assevera que não está obrigada, “seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o seguro saúde contra sua vontade, sendo certo que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre através do Tema Repetitivo n° 1082”. Destaca que, nos termos do art. 5o da RN 557/ANVISA, só há a possibilidade de escapar dessa regra no caso o beneficiário esteja “acometido por i) DOENÇA GRAVE e em ii) PLENO TRATAMENTO garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, ESTANDO DESOBRIGADA APÓS A EFETIVA ALTA”. Registra que o “ordenamento jurídico brasileiro estabelece um rol das doenças graves”, mas a doença da qual padece a agravada – “síndrome genética-monossomia distal do cromossomo 10” – não está prevista nessa lista. Ressalta que “não há qualquer beneficiário do seguro firmado diagnosticado com alguma dessas doenças elencadas, não há que se falar em ‘doença grave’”. Reportando-se ao princípio da autonomia privada e da legalidade, salienta que, em não existindo qualquer comprovação nos autos sobre a “internação de quaisquer dos beneficiários, não há como sustentar a probabilidade do direito da Agravada e, consequentemente, a obrigação de a Agravante manter o contrato”. Em argumentação subsidiária, afirma que “o valor da multa por eventual descumprimento, fixado na decisão agravada, se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do exíguo prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta, abrindo larga possibilidade para o enriquecimento sem causa da Agravada”. Quanto ao pedido liminar, declara, destacando a argumentação de fundo já realizada, que está presente a probabilidade do direito. No que se refere ao fundado receio de dano de difícil reparação, argumenta que “obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre o assunto”. Procede aos seguintes pedidos: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, indeferindo-se a tutela provisória concedida à parte Agravada. d) Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja o decisum reformado ao menos para que o prazo para o cumprimento da obrigação seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 55740189. Esse o relato do essencial. Decido. Importa destacar que, nos termos da norma do artigo 1.019, I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, cabe a transcrição da fundamentação extraída da decisão agravada, verbis: É o breve relatório. DECIDO. Determino a retirada do sigilo do processo, por não estar amparado pelas hipóteses legais. Cumpra-se. Defiro a gratuidade de justiça a parte autora. Registre-se. Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelo documento de ID 183004179. Por sua vez, a necessidade de continuidade do tratamento está comprovada pelos diversos relatórios médicos acostados à petição inicial. Nesse passo, em que pese ser direito de a operadora de plano de saúde rescindir unilateralmente contrato de plano de coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. É nesse sentido a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, tema repetitivo 1.082, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (g.n.) A tutela de urgência deve ser limitada à menor, em razão de já estar em tratamento médico, haja vista que a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Ante o exposto, vislumbrando os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar à requerida que assegure o custeio e a continuidade do tratamento médico da menor A. V. M., conforme relatório médico, até sua efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao Ministério Público. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Como visto, a empresa agravante sustenta que “obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis”. Além disso, ressalta que “não há qualquer beneficiário do seguro firmado diagnosticado com alguma dessas doenças elencadas, não há que se falar em ‘doença grave’”. É possível verificar, a partir do relatório médico juntado aos autos (ID 183004182, p. 1), que a agravante, que conta com pouco menos de dois anos, padece de “complicações como cardiopatia e problema renal devido diagnóstico de base, atraso no desenvolvimento psicomotor, com internações recorrentes”, e está aguardando “ganho de peso para cirurgias cardíacas e renais para programação cirúrgica”. Ainda é possível encontrar, em outro relatório médico apresentado nos autos (ID 183004182, p. 3), a seguinte “história clínica” da agravante: “Paciente sabidamente com cromossomopatia (monossomia distal do cromossomo 10 – Deleção do braço curto do cromossomo 10), com atraso global e várias malformações e comprometimento de outros sistemas (Cardiopatia complexa, rins displásicos com DFC estágio IV, malformaçãoo genitourinários”. Frente a tais circunstâncias, é possível constatar que o perigo de dano está relacionado à condição de saúde da agravante. Em outros termos, a descontinuidade do acompanhamento médico de que necessita a agravante (menor incapaz), por certo, comprometeria severamente a sua debilitada saúde. Nesse sentido, não se afigura razoável a afirmação, por parte da empresa agravante, de que a manutenção da decisão recorrida pode lhe gerar danos graves irreversíveis, pois o que efetivamente existe é o periculum in mora inverso, dado que o encerramento pretendido pela agravante levará, por certo, ao comprometimento severo da saúde da menor. Não se vislumbrando, portanto, a presença do perigo da demora (periculum in mora) em relação à agravante, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, não há como acolher a pretensão liminar aduzida pela empresa recorrente. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se para resposta da agravada. Dê-se ciência desta decisão ao juízo da causa. Por fim, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator